Tribunal: TJES
Processo: 5001370-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001370-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO RIBEIRO ROSA e outros (3)

AGRAVADO: AMERICAN AIRLINES INC e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EXTRAVIO DE BAGAGEM
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
NA ORIGEM
–
REFORMA -
TEORIA DA ASSERÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
As condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.
2.
Considerando a fase inicial da demanda originária, não é possível afastar de plano a responsabilidade da cia aérea, não se afigurando, pois, razoável sua exclusão de imediato do polo passivo da ação indenizatória.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001370-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: MÁRCIO RIBEIRO ROSA E OUTROS

AGRAVADAS: AMERICAN AIRLINES INC E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRCIO RIBEIRO ROSA E OUTROS

(+3)
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, no bojo da
ação de ressarcimento por danos morais e materiais

nº. 0015434-70.2018.8.08.0011
, ajuizada pelos recorrentes em face de
AMERICAN AIRLINES INC E OUTRA
, que, saneando o feito, acolheu a preliminar de ilegitimidade da empresa recorrida
LATAM AIRLINES BRASIL
, excluindo-a do polo passivo da demanda proposta na origem.

Nas razões apresentadas (id. nº 7221190), os agravantes sustentam, em síntese, que (i) a empresa que teria sido excluída pela decisão recorrida deixou de impugnar especificamente variadas alegações, sobretudo as que denotam sua responsabilidade pelo transporte das malas; (ii) a corré, American Airlines, em sua defesa, explicitou que todas as tratativas a respeito do extravio, inclusive localização e entrega das bagagens foram feitas pela corré Latam; e (iii) a decisão objurgada incorreu em
“[...] erro in procedendo já que não examinou a lide na profundidade necessária que exige o art. 489 do CPC, sobretudo o seu § 1º, itens III, IV e V, porque esqueceu de aferir que a própria Latam proferiu admissões objetiva a luz do art. 389 do CPC, mas também porque atuou em desalinho dos arts. 336 e 341 do CP”.

Assim, pugnam pela reforma da Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, para que seja
reconhecida a legitimidade passiva em face d
a Latam
Airlines Brasil.

Houve pedido de
recebimento do recurso em seu

efeito
ativo
, o qual foi deferido (id. nº. 7353441),
para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Fixada essa premissa
,
entendo oportuno
fazer um breve resumo dos fatos
antes de analisar o mérito recursal.

Os agravantes
busca
m
, no processo de origem,
o ressarcimento

por danos materiais e morais em virtude de
uma série de eventos que ocorreu quando viaj
aram juntos
para os E
stados Unidos
em outubro 06/10/2017, desde alterações de voos, aeroportos, embarques, atrasos vultuosos de mais de 24 horas, mas, sobretudo, porque t
iveram
sua
s
bagage
ns
extraviada
s
e objetos furtados.

Em suma, sustenta
m
que quando retorn
aram

a
o Brasil, no dia 19/10/2017, estava
m
apenas com as roupas do corpo e pequenos objetos que poderia
m
portar.

Afirmam, ainda, que a Latam foi a empresa responsável pelo atendimento inicial e recebimento d
os
registros sobre o caso, bem como por enviar à residência dos agravantes as bagagens extraviadas, contudo, afirmam que
houve falha na prestação do serviço, pois
“havia malas faltando, outras estavam violadas porque com os cadeados quebrados e fechos dilatados, e em todas elas faltava objetos, como peças de vestuário, perfumaria, calçados, eletrônicos”.

D
iante de tais fatos, ajuiz
aram
a demanda de origem em face das agravadas.

Após serem citadas, as demandadas apresentaram contestação (ID nº 7221218 – fls. 16/39 e 7221220 – fls. 10/31) e a parte demandante juntou a sua réplica.

Em decisão saneadora, o magistrado primevo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva aventada por
LATAM AIRLINES BRASIL
, excluindo-a do polo passivo da demanda
e, por conseguinte, mantendo no polo passivo tão somente a ora agravada,
AMERICAN AIRLINES INC
.

Por entender oportuno para o deslinde da controvérsia, reputo pertinente colacionar a fundamentação exarada pelo juízo
a quo
ao acolher a preliminar de ilegitimidade suscitada pela empresa Latam:

“
Constato que o presente feito não foi submetido a decisão de saneamento e organização, o que implica na necessidade de seu édito para ordenamento da fase instrutória.

Desta forma, com lastro nos aportes argumentativos trazidos pelas partes às fls.246 (Requerida American Airlines), 254 (Requerida Latam) e fls.265 (Requerentes),
CHAMO O FEITO À ORDEM
e procedo ao saneamento e organização do processo.

MATÉRIAS PENDENTES:

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva: Constato do exame dos elementos coligidos que assiste razão à Requerida LATAM no que tange a sua ilegitimidade passiva, visto que, conquanto tenha sido adquirido originalmente o vôo 3362 para o transporte dos Requerentes entre Guarulhos/SP e Vitória/ES em operação conjunta com a America Airlines (comprovante às fls.41), os Requerentes foram remanejados para o vôo G2158 operado pela Gol Linhas Aéreas S.A. (fls.47). Desta forma, conquanto a responsabilidade por violação e furto da bagagem seja de todas as empresas que a transportaram efetivamente, falece pertinência subjetiva da contestante, motivo pelo qual
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art.485, VI do Código de Processo Civil.
CONDENO
os Autores ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

2.
Inexistindo outras matérias pendentes,
DOU O FEITO POR SANEADO”
.

Diante de tal decisão, os autores interpuseram embargos de declaração, o que foram desprovidos.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que os autores, ora agravantes se insurgiram, interpondo o presente agravo de instrumento para requerer a manutenção da pessoa jurídica
LATAM AIRLINES BRASIL
no polo passivo dos autos originários.

No caso dos autos, após perfunctório exame dos diversos documentos que respaldam as razões recursais,
bem como dos argumentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões, não vislumbro alteração fática ou jurídica capaz de modificar meu entendimento quando
do recebimento do recurso em seu efeito suspensivo ativo.

Isso, porque,
a tese aventada pela empresa agravada se confunde com o próprio mérito da
lide
, na medida em que a discussão se consubstancia justamente em averiguar a existência de defeito na prestação do serviço e de quem seria a responsabilidade sobre o ato ilícito tratado nos autos.

É importante ressaltar que
as condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do Colendo STJ:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

_________________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Este posicionamento é amplamente corroborado pela jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto.

(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5003254-91.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/03/2024
)

Portanto, entendo,
que a exclusão da empresa demandada se afigura indevida
.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar parte da decisão agravada, a fim de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
por
AMERICAN AIRLINES INC- reconhecendo, portanto, a sua legitimidade passiva ad causam.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Conheço e dou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.